Tribunal: TJES
Processo: 5008496-18.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008496-18.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008496-18.2025.8.08.0014

RECORRENTE:

PAULO ROBERTO FERREIRA
.

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DE BENS. TEMA 958 E 972 DO STJ. VALIDADE CONDICIONADA À PREVISÃO CONTRATUAL E À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS (TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO JUNTADO). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, na qual o autor questiona a ilegalidade das tarifas de cadastro (R$ 990,00), registro de contrato (R$ 429,61) e avaliação de bem (R$ 589,25), alegando ausência de prestação efetiva dos serviços e abusividade.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que as tarifas são válidas se previstas em contrato e houver efetiva prestação do serviço. No caso concreto, o juízo
a quo
verificou a existência de termo de avaliação do veículo nos autos e considerou regular a cobrança das demais tarifas, cabendo ao autor o ônus de provar a não prestação (ex: ausência de anotação no documento do veículo) ou a onerosidade excessiva (comparativo com média de mercado), o que não ocorreu.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pugnando pela reforma total. Sustenta a ilegalidade das cobranças por falta de prova da prestação do serviço pela instituição financeira, alegando que o ônus probatório seria do banco. Requer a repetição em dobro.

4. O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente os precedentes vinculantes do STJ. (a) Tarifa de Avaliação: A instituição financeira juntou aos autos o termo de avaliação do bem, comprovando a efetiva prestação do serviço, o que legitima a cobrança. (b) Tarifa de Registro: A cobrança é válida para o ressarcimento de despesas com o registro do contrato no órgão de trânsito. O autor não trouxe prova mínima de que o gravame não foi inserido no documento do veículo, prova esta de fácil produção pelo consumidor (juntada do CRLV), não se justificando a inversão do ônus da prova neste ponto específico por ausência de hipossuficiência técnica. (c) Tarifa de Cadastro: É válida a cobrança no início do relacionamento, cabendo ao consumidor comprovar relacionamento anterior para afastar a tarifa, o que não foi feito. (d) Onerosidade: Não foi demonstrada discrepância significativa dos valores cobrados em relação à média de mercado para caracterizar abusividade concreta.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)